Tribunal: TJBA
Processo: 8052989-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052989-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: ENIO TEIXEIRA FERNANDES e outros (3)

Advogado(s)
:
GEORGE ROCHA BARBOSA, LUCIANO BANDEIRA PONTES, ANDRE LUIZ SILVA FRANKLIN DE QUEIROZ

AGRAVADO: JOEL ALVES PIRES

Advogado(s)
:
CLEBSON RIBEIRO PORTO, SILVIA SANTANA SOUZA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. ERRO GROSSEIRO NA ESCOLHA DA VIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por JOEL ALVES PIRES contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo Interno, por ter a interposição configurado erro grosseiro, eis que a decisão agravada foi de inadmissão de Recurso Especial. O agravante sustenta que houve apenas erro material na denominação do recurso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se as divergências e inconsistências da peça recursal poderiam ser qualificadas como mero erro material, ou se configuram efetiva inadequação da via recursal, caracterizando erro grosseiro.

III. Razões de decidir

A decisão agravada corretamente reconheceu que, embora a peça tenha sido protocolada sob a denominação de Agravo em Recurso Especial, seu conteúdo e pedido revelavam-se típicos de Agravo Interno.

Nos termos do art. 1.030, § 1º, e do art. 1.042 do CPC, o recurso cabível contra decisão que inadmite Recurso Especial é o Agravo em Recurso Especial, não havendo dúvida objetiva sobre a via adequada. A interposição de Agravo Interno nessa hipótese constitui erro grosseiro, insuscetível de correção pela fungibilidade recursal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido.

IV. Dispositivo e tese

6.Agravo Interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8052989-89.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante JOEL ALVES PIRES e, como agravado Ênio Teixeira Fernandes e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça